Tribunal: TJMT
Processo: 1001427-80.2021.8.11.0039
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001427-80.2021.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSIMAR VIEIRA ALVES - CPF: 012.424.941-89 (APELANTE), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ROSA PIRES - CPF: 496.301.051-87 (APELANTE), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), NILZE JOSE DE MATOS - CPF: 103.556.931-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1001427-80.2021.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos

Apelantes
: Josimar Vieira Alves e outro

Apelado:
Espólio de Maria Jose de Assis Mattos, representado por seu inventariante Nilze Jose de Matos

E M E N T A

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, incs. II e III, do CPC
, impondo o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1001427-80.2021.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos

Apelantes
: Josimar Vieira Alves e outro

Apelado:
Espólio de Maria Jose de Assis Mattos, representado por seu inventariante Nilze Jose de Matos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josimar Vieira Alves e outro, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da ação de adjudicação compulsória que movem contra o Espólio de Maria Jose de Assis Mattos, representado por seu inventariante Nilze Jose de Matos,
indeferiu a inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 330, inc. IV, ambos do CPC, sob o fundamento de inadequação da via eleita, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I e VI, do mesmo
codex
.

Inconformados, os apelantes sustentam que o conjunto probatório trazido a baila com a inicial demonstram o seu direito a adquirir a propriedade do bem, pois, existe o contrato e a plena quitação da obrigação.

Requerem a reforma da r. sentença, para julgar o pedido procedente.

Sem contrarrazões, ante a não formação da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se na pauta

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1001427-80.2021.8.11.0039 – São José dos Quatro Marcos

Apelantes
: Josimar Vieira Alves e outro

Apelado:
Espólio de Maria Jose de Assis Mattos, representado por seu inventariante Nilze Jose de Matos

V O T O

Cinge-se dos autos que Josimar Vieira Alves e outro ajuizaram ação de adjudicação compulsória em desfavor do Espólio de Maria Jose de Assis Mattos, representado por seu inventariante Nilze Jose de Matos, aduzindo que, em 26.02.1992, adquiriram um imóvel urbano, com 420,00m
2
(quatrocentos e vinte metros quadrados), situado no lote 11, quadra 42, no loteamento Jardim Popular, no município de São José dos Quatro Marcos/MT, matriculado sob n. 8.836, do CRI da mesma Comarca, mediante contrato de compra e venda firmado com a empresa Carol Empreendimentos Imobiliários Ltda., contudo, o referido bem está registrado em nome do réu, o qual se nega a realizar a sua transferência dominial, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a
“parte requerida, embora possua o título registral do imóvel, não participou da celebração do contrato de promessa de compra e venda, ao passo que esta via se revela inadequada como meio de cumprimento de obrigação de fazer ou adjudicação compulsória à pretensão autoral de ter transferido o imóvel adquirido para o seu nome”
, indeferiu a inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 330, inc. IV, ambos do CPC, sob o fundamento de inadequação da via eleita, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I e VI, do mesmo
codex
(id. 185415724).

Irresignados, os apelantes sustentam que o conjunto probatório trazido à baila com a inicial demonstram o seu direito em adquirir a propriedade do bem, pois, existe o contrato e a plena quitação da obrigação.

Requerem a reforma da r. sentença, para julgar o pedido procedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que o presente recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade. Explico.

O d. magistrado, sob o fundamento de que
“parte requerida, embora possua o título registral do imóvel, não participou da celebração do contrato de promessa de compra e venda, ao passo que esta via se revela inadequada como meio de cumprimento de obrigação de fazer ou adjudicação compulsória à pretensão autoral de ter transferido o imóvel adquirido para o seu nome”
, indeferiu a inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único e 330, inc. IV, ambos do CPC, sob o fundamento de inadequação da via eleita, julgando extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inc. I e VI, do mesmo
codex
(id. 185415724).

Entretanto, em suas razões recursais, os apelantes limitam-se a sustentar, de forma equivocada, diga-se de passagem, que o conjunto probatório trazido à baila com a inicial demonstram o seu direito em adquirir a propriedade do bem, pois, existe o contrato de compra e venda, bem como a plena quitação da obrigação.

Dessa forma, basta uma simples leitura do recurso interposto para verificar que os recorrentes não se deram ao trabalho de dirigir o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal, não guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Digo isso, porque o d. magistrado foi suficientemente claro ao fundamentar o
decisum
, deixando evidente que indeferiu a inicial, em razão da inadequação da via eleita, uma vez que os autores, ora recorrentes, pretendem obter a transferência do imóvel junta a pessoa que sequer participou da relação jurídica existente no contrato de compra e venda juntado aos autos.

Nessa trilha, reafirmo que a r. sentença não tratou, em nenhum momento, diga-se de passagem, das questões esposadas pelos apelantes em suas razões recursais, quais sejam, de que adquiriram a propriedade do bem, da existência do contrato e da quitação da obrigação, restando evidente o equívoco cometido pelos apelantes.

Visto isso, é cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III, do CPC,
verbis
:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

[...]

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;”

Destarte, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o combate dos pontos que em tese seriam produto de
error in judicando
, ou mesmo de
error in procedendo
, sob pena de não conhecimento do recurso.

Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Forma.

O art. 1.010, CPC, impõe a forma com que deve o recorrente redigir o recurso de apelação
. Concerne, portanto, à regularidade formal do recurso.
Seu não atendimento leva ao não conhecimento do recurso por ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal
, [...]
O art. 1.010, II e III, CPC impõe ao recorrente o ônus de contrastar efetivamente a sentença nas suas razões recursais.
Já se decidiu que “ao interpor o recurso de apelação, deve o recorrente impugnar especificamente os fundamentos da sentença, não sendo suficiente a mera remissão aos termos da petição inicial e a outros documentos constantes nos autos” (STJ, 5a Turma, REsp 722.008/RJ, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 22.05.2007, DJ 11.06.2007, p. 353)
”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 - negritei).

Por conseguinte, resta patente que o princípio da dialeticidade foi violado, porquanto a apelação não guarda qualquer relação com os fundamentos da sentença, independentemente do seu acerto ou não, ensejando, por si só, o não conhecimento do recurso.

Neste norte, soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RAZÕES RECURSAIS DIVORCIADAS DA PETIÇÃO INICIAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO DE OFÍCIO.

Pelo princípio da eventualidade ou da concentração, cabe ao autor, na petição inicial, deduzir toda a matéria fixando os limites da lide, sendo inadmissível inovação de teses em fase recursal, sob pena de suprimir um grau de jurisdição e causar surpresa à parte adversa.

É preciso, sob pena de não conhecimento do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, que a petição recursal exponha as razões do inconformismo e contraponha especificamente os fundamentos jurídicos esposados na decisão impugnada, dizendo o recorrente por qual motivo pleiteia a reforma, invalidação, esclarecimento ou integração do julgado. Ausentes tais requisitos, não se conhece do recurso.
”
(RAC n. 13.485/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Dra. Marilsen de Andrade Addario, j. 29.02.2012 – negritei).

“AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DA INICIAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ARTS. 300, INC. III C/C 485, INC. I, NCPC – RAZÕES DO APELO – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, II E III, NCPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões esposadas no apelo não guardam qualquer relação com os fundamentos da sentença, há violação do princípio da dialeticidade,
disposto no art. 1.010, inc. II e III, do NCPC
, impondo o não conhecimento do recurso
.”
(RAC n. 136.154/2016, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 16.11.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento que predomina no STJ, vejamos,
verbis
:

“
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.”
(AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2011 – negritei).

“
De acordo com o princípio da dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os fundamentos suficientes para manter íntegro o decisum recorrido. Deficiente a fundamentação, o recurso não deve ser conhecido
.”

(AgRg no Ag no 1056913/SP, 2a Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, j. 06.11.2008 – negritei).

Logo, não há como superar essa irregularidade, razão pela qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Posto isso,
NÃO CONHEÇO
do recurso, negando-lhe seguimento.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024